Tribunal: TJMT
Processo: 1006089-10.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006089-10.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO YURI BARONI - CPF: 061.649.491-22 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de droga. Abordagem e busca pessoal. Tese absolutória. Preliminar Rejeitada. recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo réu, condenado pelo crime de Tráfico de Droga (art. 33, da Lei nº 11.343/06), que foi preso em flagrante após ser abordado por policiais militares, em posse de 23,11g de pasta base de cocaína e petrechos utilizados na mercancia. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem policial e pleiteia a
absolvição
com base na insuficiência de provas e ausência de dolo.

II.
Questão em discussão

2. São as seguintes as questões em discussão: (i)
Preliminar
- a
legalidade da busca pessoal
realizada após a tentativa de fuga do réu; (ii) Mérito -
se há prova suficiente para sustentar a condenação
por tráfico de droga, considerando a alegação de ausência de dolo e de fragilidade probatória.

III.
Razões de decidir

3. Em relação à legalidade da busca – tese preliminar -, a tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial configura
fundada suspeita,
legitimando a revista pessoal, conforme entendimento consolidado no STJ, não havendo elementos que enfraqueçam os depoimentos dos policiais militares que fizeram a abordagem.

4. Quanto à tese absolutória, os elementos probatórios constantes no processo, revelam com a clareza necessária para a manutenção da condenação à prática do crime de tráfico de droga, diante da apreensão
23,11g de pasta base de cocaína dividida em 8 porções,
objetos típicos de traficância (balança de precisão e faca com resquícios de droga) e numerário (R$ 56,00), aliados à confissão extrajudicial do réu de que iria entregar a droga a terceiros, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares em sintonia com a prova.

5. A versão do réu, de que a droga teria sido “plantada” pelos policiais, não foi amparada por provas, sendo considerada isolada e insuficiente para desconstituir os elementos robustos de acusação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Preliminar Rejeitada, e no mérito, Recurso Desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A fuga em via pública justifica a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, porquanto presente no caso
fundadas suspeitas
para a abordagem policial, em face da fuga do réu ao avistar os policiais em local conhecido pela traficância”.

2. “A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pela apreensão de entorpecentes, petrechos usualmente utilizados na traficância e dinheiro em espécie, corroboradas pelos depoimentos de policiais, cuja palavra goza de fé pública”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 877943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2024; TJMT, N.U 0021751-70.2019.8.11.0042, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 09/07/2024, DJE 12/07/2024; TJMT, N.U 1020774-16.2021.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 18/09/2024, DJE 23/09/2024 e Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Pablo Yuri Baroni Dias
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
à pena de
5 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
e
500 dias-multa
, pela autoria do crime de
Tráfico de Droga
(art. 33, da Lei nº. 11.343/06) (ID
217675751).

Em
razões
recursais sob ID
217675764
,
preliminarmente
, a Defesa pugna a declaração de
nulidade

das provas obtidas
alegando que o apelante foi
abordado
, em via pública, sem que houvesse
fundadas suspeitas
e que, na sequência, os policiais
invadiram a residência do apelante
, sem ordem judicial ou qualquer outra justificativa que os autorizasse.

No mérito
, pleiteia a
absolvição
do crime de
tráfico de droga,
seja porque
não existiria prova suficiente
para manter a condenação, seja porque
não
restou comprovado o
dolo
do apelante

(ID
217675764).

O d
.
Promotor de Justiça
,
nas
contrarrazões
sob ID
217675766
, pugna a
rejeição da preliminar
e,
no mérito
, o
desprovimento
do apelo;
igualmente
, a
PGJ
em parecer

assim sumariado (ID
223673688):

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: ILICITUDE DA PROVA – INOCORRÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO PESSOAL – FUNDADAS RAZÕES PARA DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONTRADAS PELOS POLICIAIS – PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO: RECURSO ALMEJANDO A ABOLSIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara,

De início, a Defesa invoca a ilegalidade da
busca pessoal,
dizendo
Pablo Yuri Baroni Dias
foi abordado, em via pública, sem que houvesse
fundadas suspeitas
.

Alega que ao contrário do que declarou os policiais, o apelante

não tentou fugir, o que torna a abordagem pessoal ilícita, “
vez que a apreensão da droga se deu em desconformidade com o disposto nos artigos 240, § 2.º e 244 do Código de Processo Penal, sem que houvesse qualquer situação que levasse o policial a fundada suspeita
”.

Quanto aos fatos
, é dos autos que na noite de 10.03.2023, uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento no Alvorada, nesta capital, quando visualizaram o apelante (conhecido da Polícia pela prática do criem na espécie) que, ao notar a presença da guarnição policial, empreendeu fuga, mas os policiais conseguiram abordá-lo. Com ele, a polícia encontrou 8 porções de pasta base de cocaína e uma faca, com resquícios de droga, uma balança de precisão com resquícios de maconha e o valor em espécie de R$ 56,70.

Indagado acerca da droga, o apelante revelou aos policiais que entregaria a droga a terceiros (não identificados), próximo à rodoviária de Cuiabá.

No total, foi apreendida
23,11g de pasta base de cocaína
.

E,
c.v
, a ilegalidade da atuação dos policiais não me convence.

A 3ª Seção do STJ, no julgamento do
Habeas Corpus
n. 877943/MS (2023/0456127-9), realizado em 09/04/2024, definiu que
a fuga em via pública ao avistar a polícia configura motivo idôneo para autorizar a busca pessoal; vale dizer:
sair correndo diante da aproximação da polícia é um dado que, aparentemente, pode denotar uma tentativa de se ver livre de um flagrante delito, sendo justificável, portanto, a revista pessoal.

Destaca-se parte do excerto de julgado acima mencionado:

“(...)16. Assim,
à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos
. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP. 18. Ordem denegada.” (
STJ - HC: 877943 MS
2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024). Destaquei.

Na hipótese, os policiais estavam em policiamento ostensivo, quando perceberam que o
apelante
viu a guarnição e
empreendeu fuga
. Nesse contexto, verifica-se que a conduta, obviamente, chamou a atenção dos policiais, ativando, assim, o
dever de policiamento para averiguação da situação qu
e,

por si só, demandou a intervenção dos agentes da lei, exigindo-lhe pronta e imediata atuação
em atendimento à preservação da ordem pública e à prevenção de crimes.

Deste e. TJMT, colaciona-se o seguinte julgado:

“1. Constata-se a existência de fundadas razões para a busca pessoal do acusado, quando este, ao perceber a aproximação dos policiais, inicia fuga e é capturado na sequência com as porções de drogas apreendidas, afastando, assim, a alegação de ilicitude das provas que resultou na prisão do acusado (...).” (N.U 0021751-70.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Enfim, conquanto (nas duas fases do processo) tenha negado a fuga, a versão do apelante (de que foi abordado sem qualquer motivo aparente) não tem o mínimo amparo, e está em total descompassado com os firmes depoimentos dos policiais
Jefredson Mota dos Santos
e a
Ivan Justino de Santana
,
inexistindo, nos autos, motivos para desacreditá-los (Enunciado nº. 8 TCCR/TJMT).

Feitas essas considerações, estando devidamente justificada a busca pessoal realizada pelos policiais militares,
rejeito a preliminar de nulidade arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia, que na noite de 10.03.2023, por volta das 21h,
Pablo Yuri Baroni Dias
trouxe consigo,
no bairro Alvorada, nesta capital,
23,11g
de
pasta base de cocaína
, dividida em
8 pedras
, uma
faca com resquícios
da mesma droga, uma
balança de precisão
com resquícios de maconha e a
quantia
de R$ 56,70, em
dinheiro
.

Pablo
foi preso em flagrante por policiais militares em estado de flagrância, porquanto o apelante tentou fugir ao vê-los, mas foi alcançado, onde os materiais acima descritos foram encontrados com ele.

Diante desse contexto, ele foi denunciado por
trazer consigo
entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes com finalidade mercantil (art. 33, da Lei nº. 11.303/06), e mais tarde, foi condenado pelo Juiz singular conforme os termos do relatório.

Superada a questão preliminar, no mérito, a defesa pretende a

absolvição
do
crime de
tráfico de drogas
seja porque
não existe prova suficiente
para a manutenção da condenação, seja porque
não
restou comprovado o
dolo
do apelante.

É o relato.

A
materialidade
e a
autoria
do crime estão comprovadas nos autos, a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID
217675739), Boletim de Ocorrência (ID 217675740), Termo de Exibição e Apreensão (ID 21765743), Laudo Pericial da Droga (ID 217676166), Relatório Policial (ID 217676174), corroboradas pelas palavras das testemunhas nas duas fases do processo que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Tráfico de Drogas, como narrado na exordial acusatória (ID 217676179).

Em linhas gerais, tais documentos revelam a apreensão de
8 pedras de pasta base de cocaína (23,11g)
,
uma faca
com resquícios de droga,
uma balança
de precisão, além de
dinheiro em espécie
(R$
56,70)
, na posse do apelante.

Após cuidadosa análise dos autos, vejo que o conjunto probatório é
robusto
e
suficiente
para a manutenção da condenação de
Pablo.
Explico.

De acordo com os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Ivan Justino de Santana
e
Jeferson Mota dos Santos
, na fase policial, declararam que durante patrulhamento no local dos fatos, a equipe se deparou com o apelante, já conhecido pelas guarnições locais por envolvimento na comercialização de entorpecentes na região. Ao avistar os policiais, o suspeito tentou fugir, mas foi prontamente abordado.

Durante a revista, os militares encontraram entorpecentes e uma faca no bolso do casaco do apelante, e por fim, questionado sobre o destino da droga, o apelante afirmou que a entregaria a terceiros nas proximidades da rodoviária de Cuiabá (ID 217675745/46).

Em juízo, os policiais
Ivan
e
Jeferson
corroboraram suas declarações prestadas na fase administrativa, aduzindo que o apelante é um traficante conhecido na região dos fatos, junto com outros indivíduos, o qual já foi preso em flagrante várias vezes pelo crime na espécie. O
PM Jeferson
rememorou, ainda, que ao abordar o apelante, encontraram entorpecentes e uma faca em suas vestes (casaco), provavelmente para realizar "r
aspas
" de droga, que é uma técnica para aumentar a quantidade vendida. Esclareceu que o apelante tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi detido.

O apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 217675748). Em juízo, negou a autoria dos fatos, ao argumento de que é usuário de drogas, faz tratamento de saúde no CAPS e que estava sob efeito de drogas e álcool no dia dos fatos e que não tentou fugir da abordagem e que os policiais “
plantaram drogas nele, em razão de uma discussão
“(ID 217676241).

Trata-se, contudo, de versão
isolada nos autos, vez que a Defesa
não produziu provas ou arrolou testemunhas capazes de desconstituir os elementos contidos no conjunto fático-probatório
que apontam para a traficância, em clara inobservância ao disposto no art. 156 do CPP.

Em outras palavras, não há
quaisquer indícios de que os agentes da Polícia Militar responsáveis pela prisão em flagrante tivessem interesse em prejudicar a apelante, “plantando” drogas com o objetivo de incriminá-la, o que só reforça o acerto da sentença condenatória.

Nesse quadro, a forma como foi desvelado o crime, através de rondas ostensivas em local conhecido pela mercancia, a tentativa de fuga do apelante que resultou em sua abordagem, porque constatada das fundadas razões para tanto, a apreensão de
8 pedras de pasta base de cocaína (23,11g)
, petrechos comumente utilizados na traficância,
uma faca
com resquícios de droga,
uma balança
de precisão, além de
dinheiro em espécie
(R$
56,70)
,
somados aos depoimentos testemunhais prestados
, constituem provas irrefutáveis da materialidade do crime.

Do mesmo modo, a autoria delitiva também se encontra
devidamente comprovada
pelos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, bem como pela confissão parcial do próprio réu, que admitiu que iria entregar a droga a terceiros próximos à rodoviária de Cuiabá.

Sobre o assunto, colaciona-se o seguinte escólio de ementa:

“(...)
3. É inviável o acolhimento da pretensão almejando a absolvição do apelante rem relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelos depoimentos dos policiais militares condutores do flagrante que confirmaram a participação dele no comércio malsão”. (N.U 1020774-16.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024).

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos, como ocorre na espécie,
motivo pelo qual não podem ser desconsideradas do processo.

A propósito, vide
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Nesse sentido:

“(...) 4. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, os depoimentos prestados pelos policiais são meio idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que não se verifica no caso(...)” STJ - AgRg no AREsp: 2343480 RS 2023/0118120-9, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023).

Ademais, a alegada condição de usuário de drogas é incapaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do Tráfico de Entorpecentes, como consolidado neste Tribunal (
Enunciado n. 3
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas)
.
Até porque, o delito de Tráfico de Drogas é tipo penal de ação múltipla, bastando para a sua subsunção ao tipo penal a prática de qualquer dos núcleos verbais elencados no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, o que só reforça a ideia de que a condição de usuário de entorpecentes não afasta a configuração da traficância (Vide Enunciado nº. 7 TCCR/TJMT).

Acresça-se por fim que, se não foi constatada na espécie a existência de

elementos de convicção insuficientes e frágeis a compor a prova produzida na instrução criminal, ou,
verbi gratia,
ausência total de prova idônea acerca da autoria e materialidade do crime, suficientes para tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado, depoimentos de testemunhas de maneira vaga e contraditória, inconsistências, contradições etc., revela-se descabida a incidência do
princípio da presunção de inocência
na análise do conjunto probatório (
TJ-MS - APR: 00241169620198120001)
.

Enfim, como
não foram realizadas contraprovas hábeis a desconstituir o conjunto probatório contido nos autos
,

não
há como se acolher a pretensão absolutória.

3.

CONCLUSÃO

Isto posto, em
consonância
com o parecer,
rejeito a preliminar
aventada e no mérito,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024